Tribunal: TJDFT
Processo: 0004226-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
II - Comprovado que o réu prometeu mal injusto e grave contra a vítima, consistente em matá-la, que efetivamente causou temor, diante da procura por proteção policial e judicial, a condenação pelo delito de ameaça é medida que se impõe.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com evidente intenção de menosprezar a função exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
V – Se a conduta do réu demonstrou efetivamente sua intenção de descumprir a ordem policial e evitar ser algemado, deve ser condenado pelo crime de resistência.
VI – Configurado o crime de lesão corporal contra policial militar no exercício da função quando os elementos probatórios existentes nos autos demonstram com a certeza necessária que a conduta do réu provocou lesão física no agente que tentava algemá-lo.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VIII - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IX - A conduta do réu consistente em ameaçar a companheira na presença dos filhos pequenos dela, extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal, porque demonstra a falta de cuidado com a repercussão de seu ato em relação às crianças, sobre quais tinha responsabilidade e dever de zelar pela integridade física e psicológica, por se tratarem de pessoas em formação, o que justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
X - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
XI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
XII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XIII - Recurso conhecido e provido.